Tribunal: TJDFT
Processo: 0002452-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I - Esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu, a fim de que fosse pessoalmente citado, não há que se falar em nulidade da citação por edital, tanto mais quando não comprovado qualquer prejuízo, consoante disposição do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
II - Não há que se falar em prescrição quando desde o recebimento da denúncia e a suspensão do feito, bem como após o regular retorno e a sentença, não transcorreu o prazo previsto na lei para a extinção da punibilidade.
III - A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção da vítima em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente.
IV - Não se configura a decadência quando a vítima comparece na Delegacia por três vezes, registra os fatos, que narra com todos os detalhes, apresenta testemunhas e filmagens do local, reconhece o agente por fotografia, apresentando-se inequívoca sua intenção na consecução penal.
V - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo por meio de acervo firme, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
VI - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.